Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-62.2023.8.11.0036
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001088-62.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Estupro, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MESSIAS ALMEIDA SOUZA - CPF: 873.052.751-15 (APELANTE), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR NUNES DE CAMPOS - CPF: 013.998.141-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO ROSA MARTINS - CPF: 531.603.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO NUNES OLIVEIRA - CPF: 016.800.821-16 (TERCEIRO INTERESSADO), E. M. R. S. S. - CPF: 118.356.081-83 (VÍTIMA), LARISSA SILVA SOUZA DE FREITAS - CPF: 065.670.231-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001088-62.2023.8.11.0036

APELANTE: JOSE MESSIAS ALMEIDA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (POR DUAS VEZES), SEQUESTRO MAJORADO (CONTRA DUAS VÍTIMAS). ESTUPRO TENTADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVAS BASTANTES PARA SE MANTER A CONDENAÇÃO. REAJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NOS CRIMES DE ROUBO E SEQUESTRO MAJORADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou José Messias Almeida Souza pelos crimes de roubo majorado (por duas vezes), sequestro majorado (contra duas vítimas), estupro tentado e estupro de vulnerável, em concurso material de delitos [CP, arts. 157, §2o, VII; 148, §§1o IV e V, e 2o; 213,
caput
c/c o art. 14, II; e 217-A,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal].

II. Questão em discussão.

2. Há diversas questões em análise: (
I
) a possibilidade absolvê-lo da prática dos crimes de roubo e sequestro majorado por insuficiência de provas e ausência do elemento subjetivo dos tipos penais; (
II
) a viabilidade de extirpar a majorante pelo emprego de arma branca no crime de roubo; (
III
) adequar as penas-bases dos delitos sexuais e do crime contra a liberdade pessoal; (
IV
) reajustar a fração empregada para a agravante da reincidência nos crimes de roubo e sequestro; (
V
) modificar o
quantum
eleito para a tentativa de estupro; (
VI
) excluir a condenação pelo pagamento das custas e despesas processuais; (
VII
) prequestionar as matérias legal e constitucional ventiladas no apelo.

III. Razões de decidir.

3.1. A autoria e a materialidade dos crimes foram robustamente comprovadas por meio dos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, corroborados pelos demais elementos colhidos na instrução.

3.2. A palavra da vítima possui especial relevância em delitos contra a dignidade sexual e crimes cometidos na clandestinidade – tais como o roubo e o sequestro –, sendo suficiente quando corroborada por outros elementos para fundamentar a condenação.

3.3. A qualificadora pelo uso de arma branca no roubo encontra respaldo nos depoimentos da vítima e das testemunhas, dispensando-se a apreensão ou perícia da faca, conforme entendimento consolidado no STJ.

3.4. Deve ser confirmada a negativação da culpabilidade nos crimes sexuais, em face da brutalidade e da crueldade do agente ao tentar estuprar a vítima e praticar atos libidinosos contra a filha menor dela, de apenas dez meses de idade.

3.5. Reajusta-se o aumento utilizado para a agravante da reincidência, estabelecendo-se o
quantum
de 1/6, diante da ausência de fundamentação idônea para aplicação de fração superior.

3.6. Percorrido grande parte do
iter criminis
pelo recorrente, não cabe o emprego da fração máxima para o arrefecimento da pena pela tentativa, mantendo-se a fração de 1/2 (metade).

3.7. A hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações até a data do pagamento.

3.8. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entendem vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o pedido genérico e nem o mero apontamento de artigos ou súmulas.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação criminal parcialmente provida para reajustar a pena do recorrente, fixando-a em 32 (trinta e dois) anos, 9 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Teses de julgamento: “A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação dos crimes de roubo e sequestro”

“A qualificadora do emprego de arma branca no roubo é válida mesmo sem apreensão ou perícia da faca, quando o seu emprego tenha sido comprovado pelas provas orais produzidas na instrução processual”.

“O fato de o abusador ter praticado o crime na frente da genitora da vítima – uma criança de tenra idade – demonstra acentuada reprovabilidade da ação delituosa, sendo fundamento idôneo para negativar as condições pessoais do apelado, notadamente no que se refere à culpabilidade”.

“É viável o deslocamento de uma das qualificadoras do crime de sequestro [prática visando fins libidinosos] como circunstância judicial negativa”;

“Conforme jurisprudência consolidada, a fração adequada para a exasperação da pena, em razão da presença de agravantes, é de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta e idônea que justifique a aplicação de fração diversa”

“Percorrido grande parte do
iter criminis,
apenas não concluindo seu intento por razões alheias à sua vontade, uma vez que a vítima resistiu aos abusos do agente, cabe a aplicação da causa de diminuição da pena da tentativa na fração intermediária [1/2 (metade)]”.

“A hipossuficiência econômica do sentenciado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais”

“Para fins de prequestionamento, considera-se que o julgamento observou integralmente os dispositivos legais invocados”.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 61, I; 69; 157, §2o, VII; 148, §§1o, IV e V, e §2o; 213,
caput
e 217-A,
caput
; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 825.311/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/09/2023; AgRg no HC n. 711.887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 05/06/2023; TJMT, N.U 1014644-74.2023.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 15/10/2024; N.U 1000755-04.2021.8.11.0094, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 19/07/2023; TJDFT, Acórdão 1913668, Rel. Sandoval Oliveira, julgado em 29/08/2024; TJMG, Apelação Criminal 1.0686.12.015613-4/001, Rel. Maria das Graças Rocha Santos, julgado em 10/07/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001088-62.2023.8.11.0036

APELANTE: JOSÉ MESSIAS ALMEIDA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JOSÉ MESSIAS ALMEIDA SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT (autos n. 1001088-62.2023.811.0036), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 34 (trinta e quatro) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157 §2°, VII (por duas vezes); 213,
caput
c/c o art.14, II; 217-A,
caput
; 148, §§1o, IV e V, 2°; e 148, §§1o, V, 2°, praticados na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, busca a sua absolvição dos crimes de
roubo majorado
e
sequestro
por ausência de provas e do elemento subjetivo dos tipos penais infringidos, uma vez que:
1.1)
não teve intenção de subtrair qualquer objeto pertencente à vítima, porquanto “
se encontrava em situação de rua [...] e aparentava estar buscando auxílio”
;
1.2)
não agiu com vontade livre e consciente de sequestrar as ofendidas, mas
“apenas garantindo que uma delas não ligasse para a polícia”
. Subsidiariamente, pretende:
2.1)
o afastamento da majorante prevista no artigo 157, §2o, VII, do Código Penal, tendo em vista que “
não houve utilização de faca na prática delitiva e nem com ele foi encontrado a arma branca”
;
2.2)
o decote das vetoriais referentes às
circunstâncias
do crime de
sequestro
e da
culpabilidade
do agente nos
delitos contra a liberdade sexual
, pois “
não fugiram da realidade dos tipos penais [...] e suas inclusões na dosimetria caracteriza
bis in idem
”
;
2.3)
o reajuste do
quantum
de recrudescimento utilizado na reincidência dos crimes de
roubo majorado
e
sequestro
, uma vez que não houve fundamentação idônea para aplicar fração diversa de 1/6 (um sexto);
2.4)
a diminuição da fração da tentativa do crime de estupro em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços);
2.5)
a isenção das custas e despesas processuais, por se tratar de agente patrocinado pela Defensoria Pública.

Por fim, prequestiona, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os artigos 1°, III, e 5o, LVII, ambos da CF; 59, 61, I, 157, §2°, VII, 148, §1°, IV e V e §2, 213,
caput,
217-A,
caput
, todos do CP; e 155, 156, 386, III e VII, todos do CPP [doc. digital n. 248181848].

A Promotoria de Justiça Criminal de Guiratinga/MT manifesta-se pelo improvimento do apelo defensivo [doc. digital n. 248181850].

O Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opina pelo provimento parcial do apelo “
apenas para aplicar a fração de aumento de 1/6 para cada agravante na segunda fase dosimétrica”
[doc. digital n. 250090677].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001088-62.2023.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou JOSÉ MESSIAS ALMEIDA SOUZA pela prática dos crimes previstos
nos artigos 157 §2°, VII (por duas vezes); 148, §§1o, IV e V, 2° e 148, §§1o, V, 2°, praticados na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“Segundo o caderno investigativo, na data dos fatos, a vítima estava no quarto de sua residência, ao lado da sua filha de 10 (dez) meses de idade, utilizando o celular quando repentinamente se deparou com a presença do denunciado José Messias que estava com uma faca em mãos e apontou na direção da vítima, ocasião em que anunciou o assalto e pediu para a vítima “coca-cola e comida”.

Ato contínuo, o denunciado determinou que a vítima o levasse até o Distrito do Ranulfo. Em seguida, sob as ordens do agressor, a vítima dirigiu-se até o veículo de seu pai com a filha no colo, momento em que o denunciado ordenou que ambas entrassem no carro.

De posse do veículo, o denunciado conduziu pela rodovia MT 270 sentido a Rondonópolis, entretanto adentrou na estrada vicinal e a todo momento ameaçava jogar o veículo contra outros carros, ribanceiras e pontes, dizendo que mataria todos se a vítima não colaborasse.

Na sequência, estacionou o veículo em área rural e disse a vítima que iria estuprá-la.

No entanto, a ofendida o empurrou com os pés. Nesse momento, o denunciado apontou a faca em sua direção e disse: “vou estuprar sua filha se você não ficar comigo”.

Por conseguinte, diante da resistência da vítima, o denunciado permaneceu na condução do veículo pela estrada de chão, quando, então, em determinado momento perdeu o controle do veículo e colidiu em uma ribanceira.

Consta ainda que, neste momento, o denunciado ordenou que a ofendida saísse do carro e caminhasse ao lado dele até uma árvore, momento em que praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a vítima Larissa. Consta no Termo de Depoimento acostado autos do Inquérito Policial o seguinte relato “(...) que a criança foi colocada no chão e então ele veio até a declarante a abraçou, jogou no chão e beijava seu pescoço, passava a mão em sua perna, se deitou sobre seu corpo”, bem como beijou o pescoço da bebê.

Nesse período de tempo, começaram a transitar por aquela localidade vários sitiantes e trabalhadores rurais, os quais paravam para oferecer ajuda. Nestas ocasiões, a vítima tentava pedir socorro com sinais e gestos, até que em determinado momento conseguiu pedir ajuda e foi socorrida por duas pessoas que estavam em um veículo camionete Montana de cor branca.

Assim, a vítima partiu em direção ao carro em que estava o Sr. Silas Fabiano Froes e o seu pai, gritando por socorro e que estava sendo sequestrada. Em seguida, Larissa e sua filha adentraram no veículo e seguiram para o Pelotão da Polícia Militar, enquanto o denunciado se evadiu do local em direção ao córrego da Taboca.

Diante disto, a equipe de policiais saiu em diligências para localizar o denunciado, momento que o SD PM Gustavo recebeu uma ligação de um sitiante informando sobre a existência de um homem de atitude suspeita caminhando pela estrada de chão. De posse das informações, a guarnição saiu a procura do suspeito e localizaram-no na carroceria de uma caminhonete, momento em que procederam com a Prisão em Flagrante, conduzindo-o para a Delegacia de Polícia.

Insta consignar que em sede policial, a vítima relatou que no dia dos fatos o denunciado subtraiu para si mediante violência e grave ameaça um celular modelo Iphone 11 de cor branca, avaliado em aproximadamente R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), bem como declarou que o conserto do carro de seu pai ficará em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por fim, salienta-se que durante toda a empreitada criminosa, por aproximadamente 06 (seis) horas, o denunciado José Messias valendo-se de puxões, beliscões, arma branca do tipo faca e de força física, provocou grave sofrimento físico e moral às vítimas. [...]”
(doc. digital n. 248181714).

Depois, no dia 29 de maio de 2024, a Promotora de Justiça, Grasielle Beatriz Galvão, aditou a inicial acusatória para incluir a prática dos crimes previstos no artigo
213,
caput
c/c o artigo 14, II; e 217-A,
caput
, todos do Código Penal,
verbis
:

“Considerando os fatos narrados pela vítima Larissa Silva Souza de Freitas durante seu depoimento em Juízo, passa-se ao aditamento da exordial acusatória:

Nas mesmas condições de data e horários delineadas na denúncia, por duas vezes, em continuidade delitiva, o denunciado JOSÉ MESSIAS ALMEIDA SOUZA constrangeu a mediante violência e grave ameaça a vítima Larissa Silva Souza de Freitas, a ter conjunção carnal ou com ele praticar outro ato libidinoso, mas o delito só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como o denunciado José Messias, com consciência e vontade, a fim de satisfa-zer a própria lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal (beijos lascivos), com a criança E.M.R.S.S, de apenas 10 meses de idade.

Conforme relatado nos autos, após o denunciado sair da residência conduzindo o veículo subtraído, em companhia das vítimas pela rodovia MT 270 sentido a Rondonópolis, adentrou em uma estrada vicinal, vindo a colidir em um barranco e o veículo parou de funcionar, momento em que ao passar um transeunte, a vítima tentou pedir ajudar, mas o denunciado a ameaçou atear fogo nela e no carro, e também estuprar a ofendida sua filha de 10 meses de idade.

Em seguida, o denunciado começou a acariciá-la, abraçar e beijar o pescoço da vítima Larissa que resistia as investidas, bem como o denunciado também beijou o pescoço da infante E.M.R.S.S, a fim de se satisfazer.

Ato contínuo, o veículo parou de funcionar, pois estava sem gasolina e o denunciado telefonou para seu irmão solicitando que fosse até o local e levasse combustível.

Neste viés, o denunciado obrigou a vítima Larissa e a criança irem com ele até a sombra de uma árvore, momento que o denunciado desabotoou suas calças e deitou sobre a vítima Larissa e de sua filha que estava em seu colo e começou a beijar o pescoço e acariciar as pernas da vítima Larissa, igualmente beijou lascivamente o pescoço da criança E.M.R.S.S.

Por fim, frisa-se que a vítima Larissa afirmou que o estupro só não se consumou uma vez que: “resistiu com todas as suas forças”, as investidas.

Isto posto, o Ministério Público oferece o presente aditamento à denúncia, nos seguintes termos: art. 148, §1°, inciso IV (menor de 18 anos), inciso V e §2°, art. 217-A, caput, (duas vezes) em relação à vítima E.M.R.S.S e art. 157, §2°, inciso VII (duas vezes), art. 148, §1°, inciso V, §2° e art. 213, caput, por duas vezes c/c art. 14, inciso II (em relação à vítima Larissa Silva Souza de Freitas), todos praticados na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material)”
(doc. digital n. 248181787).

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou JOSÉ MESSIAS pela prática dos crimes de:
a)
roubo majorado pelo emprego de arma branca (por duas vezes);
b)
sequestro majorado (contra duas vítimas);
c)
estupro tentado em desfavor de LARISSA SILVA SOUZA DE FREITAS;
d)
estupro de vulnerável contra ELISA MATTEU RODRIGUES SILVA SOUZA.

Em relação à absolvição dos crimes de
roubo majorado
e
sequestro
, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 247180745), boletins de ocorrência ns. 2023.352446 e 2023.352469 (docs. digitais n. 248180746 e 248180747), e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, o policial militar responsável por atender a ocorrência, THIAGO SATIRO ALBINO, esclareceu:

“
QUE nesta data, por volta das 17h30min, compareceu no 2o pelotão da polícia militar a sra. LARISSA SILVA SOUZA DE FREITAS com sua filha de 10 meses de idade nos braços; QUE muito nervosa, passou a nos relatar que na data de hoje, por volta das 12h30min, estava dormindo em seu quarto ao lado da sua filha, quando sentiu um cheiro diferente no interior da casa; QUE
acordou e foi surpreendida por um indivíduo armado com uma faca grande nas mãos
; QUE
o indivíduo (moreno, gordo e baixo) tentou desferir um golpe de faca na vítima
; QUE
em um ato de defesa a vítima colocou a mão na frente e a faca pegou de raspão em um de seus dedos
; QUE o agressor anunciou um assalto e pediu a vítima Coca-Cola e comida, mas esta informou que não tinha; QUE em seguida o agressor determinou a vítima para que o levasse até o distrito do ranulfo; QUE a vítima informou que o levaria mas que precisava encontrar as chaves do carro; QUE
o agressor, apontando a faca para a vítima, disse: se você não encontrar as chaves eu vou te matar!
; QUE a vítima encontrou as chaves e entregou ao criminoso; em seguida, sob as ordens do criminoso, o acompanhou até o veículo com sua filha no colo; QUE
ao aproximar do veículo o criminoso mandou que a vítima entrasse no carro com sua filha no colo
; QUE a vítima informou que o veículo estava com problemas mecânicos, mas o criminoso a ignorou agressivamente, ficando bastante irritado; QUE
o criminoso mandou a vítima calar a boca enquanto apertava seu pescoço com uma das mãos e com a outra mão segurava a faca apontada em sua barriga
; QUE neste momento sua filha estava no colo e a vítima tentava protegê-la; QUE
o tempo todo o criminoso a ameaçava de morte com uma faca
; QUE
o criminoso, com a vítima e sua filha no interior do veículo, saiu conduzindo o carro até a MT 270
; QUE em seguida entrou em uma estrada de chão e,
o tempo todo, ameaçava jogar o veículo contra outros carros, ribanceiras, pontes, dizendo que mataria a todos se a vítima não colaborasse
; QUE a vítima estava em desespero com a sua filha no colo; QUE de repente o criminoso parou o veículo em área rural e
disse que iria estuprá-la; QUE por dentro do carro foi na direção da vítima e esta o empurrou com os pés
; QUE
o criminoso, apontando a faca no rosto da vítima, disse: vou estuprar sua filha se você não ficar comigo
!; QUE a vítima começou a chorar e apertou forte sua filha; QUE o criminoso,
diante da resistência da vítima, continuou a conduzir o veículo, e com uma das mãos, acariciava as suas pernas indo com os dedos na direção da vagina da vítima
; QUE o criminoso, em dado momento, perdeu o controle do veículo da vítima e bateu em uma ribanceira; QUE o veículo apresentou falha mecânica; QUE o criminoso determinou a vítima para que saísse do carro e caminhasse ao lado dele até uma árvore; QUE ao chegar na árvore
mandou que a vítima sentasse no chão, abriu suas pernas e tentou estuprá-la com a filha nos braços
; QUE
a vítima resistiu e começou a chorar muito
; QUE sua filha entrou em desespero e também começou a chorar; QUE a vítima implorou para que não fosse violentada sexualmente e colocou sua filha deitada no chão; QUE o criminoso, diante da resistência da vítima, parou, afastou-se, e mandou que ela fizesse sua filha parar de chorar,
em seguida aproximou da vítima e tentou beijá-la e morder seu pescoço
; QUE a
vítima tentava o tempo todo sair de perto do criminoso e este a enforcava e ameaçava de morte com a faca nas mãos
; QUE o criminoso mandou a vítima voltar para o carro e a acompanhou; a vítima seguiu até o veículo com sua filha no colo; QUE ao chegarem no veículo passou o sr. EDIMUNDINHO (gerente da fazenda Camapuã) e a vítima o reconheceu; QUE o sr. EDIMUNDINHO viu o veículo batido na estrada e parou para perguntar se precisavam de ajuda; a vítima fez sinal com a boca pedindo socorro; QUE o criminoso percebeu e pediu ao sr. EDIMUNDINHO gasolina, informando que o carro teria parado por falta de combustível; o sr. EDIMUNDINHO entrou no carro dizendo que iria buscar o combustível; após alguns minutos outro veículo parou e ofereceu ajuda; empurraram o veículo para dar tranco, o veículo ligou e a sra. LARISSA foi na direção do carro das pessoas que pararam para ajudar; QUE
as testemunhas aproximaram da vítima e esta os informou que havia sido sequestrada e que precisava de ajuda
; QUE as testemunhas colocaram a vítima dentro do carro e seguiram para o pelotão da polícia militar enquanto o criminoso entrou em uma região de mata; após o relato dos fatos a equipe do 2o SGT PM COSME e CB PM MONTEIRO saiu em diligencias para localizar o criminoso; permaneceu no quartel a equipe do CAP PM SATIRO e SD PM GUSTAVO colhendo mais informações; por volta das 17h50min compareceu no quartel o sr. EDIMUNDINHO dizendo que havia encontrado uma menina com criança de colo na estrada da torre e que esta, aparentemente havia pedido socorro; informou que com ela estava um usuário de drogas conhecido pelo nome de JOSÉ MESSIAS, esta equipe deslocou para tentar localizar o criminoso; durante o deslocamento o SD PM GUSTAVO recebeu uma ligação de um sitiante informando sobre um suspeito andando pela estrada de chão; seguimos na direção informada e abordamos os veículos que vinham no sentido contrário para pedir informações; ao abordar uma caminhonete encontramos o JOSÉ MESSIAS na carroceria; o motorista informou que o encontrou na estrada pedindo carona; abordamos
o JOSÉ MESSIAS e este confessou que havia roubado um veículo e tentado estuprar uma moça com sua filha de colo
; [...] que durante a busca pessoal foi localizado no bolso do criminoso 03 (três) fotos 3x4 da vítima e um cartão bancário em nome do pai da vítima; ao chegarmos na delegacia notamos a presença de parentes da vítima; com a intenção de preservar a vida do criminoso optamos por encaminhá-lo até a cela; ao descer com o criminoso do compartimento de preso este tentou empreender fuga, mas desequilibrou e caiu batendo com a cabeça no chão em um ressalto na calçada; [...] QUE durante o atendimento médico o criminoso informou que havia feito uso de entorpecente, neste momento o SD PM GUSTAVO passou a filmar e novamente o criminoso informou que havia consumido entorpecente [...]”
(doc. digital n. 248181650).

Semelhantes são as declarações do também policial militar, GUSTAVO NUNES OLIVEIRA (doc. digital n. 248181651).

A vítima, LARISSA, quando ouvida no destacamento policial, declarou:

“
QUE estava em sua residência, sendo que havia acabado de fazer sua filha dormir, e para pegar no sono começou a mexer no celular, foi quando sentiu um cheiro estranho dentro de casa, e logo percebeu que não era ninguém de sua família e
ao abrir os olhos foi surpreendida com a presença do criminoso JOSÉ MESSIAS, o qual estava com uma faca na mão, e apontou para a declarante
; QUE quando a declarante pensou em gritar,
ele fez um gesto pedindo silêncio, e disse "se você gritar eu vou te matar"
; QUE
a declarante tentou segurar a faca, ocasião em sofreu um leve arranhão nos em um dos dedos da mão esquerda
; QUE então JOSÉ MESSIAS disse "bora, me leva alí" e foi para a cozinha abriu a geladeira e pediu uma coca cola, momento em que a declarante disse que não estava encontrando as chaves do carro,
quando então ele fez nova ameaça dizendo, "se você não achar essa chave eu te mato"
; QUE a declarante encontrou a chave do carro e JOSÉ MESSIAS pediu a chave, quando a declarante ia saindo pela porta da frente JOSÉ MESSIAS disse que não era sair por ali, pois as pessoas iriam perceber, e mandou que a declarante saísse pelos fundos; QUE então JOSÉ MESSIAS pediu a chave do portão, momento em que foi atacado pelo cachorro da casa, sendo que ele tentou esfaquear o animal, porém não conseguiu; QUE a declarante então o avisou que a chave do portão estava junto com a chave do carro;
QUE JOSÉ MESSAIS pediu á declarante que o levasse até o Ranulfo
; QUE
ele abriu o portão e mandou que a declarante entrasse no carro, sendo que a declarante estava o tempo todo com sua filha de apenas dez meses no colo, e JOSÉ MESSIAS o tempo apontando uma faca contra a declarante e sua filha
; QUE então ela tirou o carro da garagem, sendo que
a princípio a declarante iria descer para fechar o portão, porém JOSÉ MESSIAS fechou a porta do carro bruscamente e acionou a trava, e então ele desceu e disse "se você correr eu te mato"
; QUE então
ele ligou o carro novamente e saiu pela rodovia MT 270, sentido a Rondonópolis
, sendo que pegou a estrada vicinal, mais conhecida com entrada da torre; QUE JOSÉ MESSIAS estava o tempo todo fazendo zigue zague e ameaçando jogar o carro contra os barrancos ou bater em outro veículo, causando grande pânico na declarante:
QUE a declarante entrou em desespero e JOSÉ MESSIAS disse "eu vou te levar no mato e vou te comer"
quando a declarante pediu pelo amor de Deus para que ele não fizesse aquilo, tendo ele dito,
então vou fazer com sua filha, e tentava passar as mãos pelo corpo da declarante com o carro em movimento
; QUE ela bateu o carro num morrinho de aterro, sendo que o veículo chegou a levantar duas rodas e contudo não tombou e ao cair no solo a declarante, apesar de estar com cinto de segurança, bateu contra os vidros; QUE sua filha começou a chorar muito, e o carro parou de funcionar, sendo que ele tentava ligar o carro, porém o mesmo não funcionava, até que o carro ligou e
ele seguiu a diante, sempre passando a mão pelo corpo da declarante e tentando agarrar o bebê
; QUE mais a frente o carro parou de funcionar de vez por falta de gasolina,
quando ficaram dentro do carro e JOSÉ MESSIAS tentou agarrar a declarante puxando sua cabeça para beijá-la, e diante da resistência da declarante JOSÉ MESSIAS tentou pegar o bebê e tentava ligar o carro porém não conseguia
; QUE então ele desceu do carro e ligou para seu irmão LEVI pedindo a este que levasse gasolina pra ele, porém a ligação caiu, então ele veio até a declarante e disse que era para ela dizer que era sua namorada caso alguém aparecesse, e se acaso alguém perguntasse pelo bebê era pra dizer que a declarante o havia traído; QUE então o LEVI retornou a ligação, quando então JOSÉ MESSIAS disse "eu to aqui na estrada com minha namorada e a filhinha dela", traz uma gasolina aqui pra nós, ela tá com fome, traz aí que chegando aqui ela te paga;
QUE JOSÉ MESSIAS disse para a declarante que ela deveria pagar a gasolina com sexo
; QUE então apareceu um fiat Uno Branco, com dois ocupantes, sendo a declarante pediu água e discretamente pediu socorro, porém não tem certeza se eles entenderam; QUE então o carro seguiu em diante e a declarante começou a chorar de desespero, sendo que passaram vários carros, sendo um deles o marido da Professora Poliana, porém ele só conversou com o JOSÉ MESSIAS, pois
a declarante havia sido proibida de sair do carro, para não caguetá-lo
; QUE como estava muito calor devido ao sol escaldante, a declarante pediu para irem para uma sombra, pois sua filha estava muito desconfortável, tendo ele permitido que fosse até uma sombra de uma árvore, tendo ele pegado a cadeirinha do bebê; QUE foram pelo mato para não serem vistos; QUE chegando à sombra ele mandou que a declarante deixasse sua filha na cadeira e quis que entrasse no mato com ele, sendo que a declarante percebeu que a intenção dele era de abusar sexualmente; QUE então ele voltou pulou a cerca, e colocou a cadeira no chão e tentou tomar a criança das mãos da declarante, sendo que a declarante resistiu e ele não forçou;
QUE a criança foi colocada no chão e então ele veio até a declarante a abraçou, jogou no chão e beijava seu pescoço, passava a mão em sua perna, se deitou sobre seu corpo
; QUE a declarante o empurrou, e entrou em crise de ansiedade, sendo que a criança começou a chorar então ele mandou que a declarante fizesse sua filha se calar, e após isso
novamente ele a empurrou no chão, e se deito sobre a declarante e sua filha, sendo que ele beijou o pescoço do bebê e a declarante resistiu
, porém ele acabou fazendo com a declarante colocasse a criança na cadeirinha; QUE então
ele derrubou a declarante no chão, tirou o cinto e tentou tirar o short da declarante, porém a declarante lutou contra ele e conseguiu se levantar e pegou sua filha e então disse a ele "você não vai fazer nada comigo e nem com minha filha"
; QUE então ele disse "não vou mexer com vocês não" e mandou que voltasse para o carro, sendo que neste momento passaram várias motos e carros, sendo que ou não entendiam o sinais, ou não tinha gasolina ou se tinham, não tinha com transferir; QUE um rapaz parou e a declarante pediu ajuda para ele fosse até a torre, onde LEVI estava parado, pois seu carro havia dado defeito, e o rapaz foi buscar a gasolina ao ver que a declarante estava com uma criança pequena; QUE o EDMUNDO parou numa Strada branca, e a declarante foi falar com ele, tendo ele dito que não tinha porém disse que poderia voltar à fazenda e pegar a gasolina, quando então a declarante implorou a ele voltasse e buscasse gasolina e disse que estava com fome; QUE fez sinal com a com boca pedindo socorro, sem emitir som, porém mesmo assim, JOSÉ MESSIAS quase percebeu e mandou que mandou que EDMUNDO fosse embora, contudo ele disse que até a fazenda buscar gasolina; QUE assim que EDMUNDO saiu JOSÉ MESSIAS disse "você tava me caguetando né" quando a declarante disse, não eu tô te ajudando a pedir ajuda; QUE permaneceram no local até que um rapaz retornasse com a gasolina, colocaram a gasolina e o carro não funcionou, pois havia furado uma espécie de mangueira, e
JOSÉ MESSIAS pediu os brincos e os anéis para tentar consertar o carro
; QUE JOSÉ MESSIAS não deixava a declarante sozinha com as pessoas que paravam para ajudar;
QUE por fim, parou uma Montana branca, com dois ocupantes, até que conseguiu fazê-los entender que estava em perigo e conseguiram entrar no carro, após eles perceberem que a declarante estava muito apavorada
; QUE após estar dentro do carro um dos rapazes ficou acalmando a declarante enquanto o outro cuidava para que JOSÉ MESSIAS não se aproximasse; QUE quando já estavam no veículo o JOSÉ MESSIAS passou e deu uma olhada com um tom muito ameaçador para a declarante; QUE um dos rapazes emprestou o celular para que a declarante ligasse para sua família, quando então avisou sua mãe que eram para vir para a PM, pois iriam direto pra lá;
QUE JOSÉ MESSIAS se apossou de umas fotos 3x4 da declarante, cartão sodex e cerca de R$ 14,00 quatorze reais
[...]”
(doc. digital n. 248181652).

As testemunhas, ENILDO AVELINO DOS SANTOS, LEVI ALMEIDA SOUZA, SILAS FABIANO FROES e JOSEMAR NUNES DE CAMPOS, relataram à autoridade policial,
verbis
:

“
Enildo
: QUE é prestador de serviços na área de transportes de alunos da zona rural e no dia dos fatos estava retornando da Fazenda Barreiro em veículo Fiat Uno de cor vermelha,
sendo que por volta 14h00min, viu o "ZÉ MESSIAS", o quel estava empurrando um veículo voyage de cor prata sozinho
, sendo que ele deixou o carro e veio ao encontro do depoente, e pediu combustível emprestado, tendo o depoente dito que não tinha, tendo ele respondido que iria retirar pelas mangueiras por baixo do veículo, contudo o depoente estava com pressa, e não permitiu;
QUE então o depoente saiu com seu carro e ao passar pelo voyage viu uma mulher dentro do carro
; QUE não reconheceu a mulher, assim como esta não lhe fez nenhum pedido de ajuda, por gestos ou palavras; QUE o depoente segiu sua viagem e só depois ficou sabendo do que se tratava”
(doc. digital n. 248181699).

“
Levi
: QUE
no dia dos fatos estava em seu local de trabalho quando seu telefone tocou, sendo que era seu irmão JOSÉ MESSIAS ALMEIDA SOUZA, o qual disse "o carro acabou a gasolina na estrada", e que estava com sua namorada e ela estava com um bebê de colo
; QUE
JOSÉ MESSIAS pediu ao depoente que levasse cem reais de gasolina para ele
, tendo o depoente disse só poderia levar trinta reais, para que ele chegasse até a cidade, abastecesse e fosse para onde quisesse; QUE colocou trinta reais de gasolina colocou num galão e foi levar contudo seu carro esquentou antes de chegar ao local, tendo o depoente chegado na entrada da torre e então ligou novamente para seu irmão, e o indagou onde ele estava, tendo ele respondido que estava na entrada que vai para o IVALDO, e
nesse momento ele passou o telefone para a suposta namorada dele; QUE então LARISSA implorou em nome de Deus para que o depoente levasse a gasolina, pois ela estava com uma criança e sol estava muito quente
; QUE o depoente andou cerca de um quilômetro para colocar água no radiador do carro, quando JOSÉ MESSIAS ligou novamente e disse que um motoqueiro iria buscar a gasolina, tendo o depoente esperado cerca de trinta minutos até o motoqueiro chegasse, o motoqueiro estava numa moto de cor preta não sabendo identificar marca ou modelo, assim como não conhece o motoqueiro, sendo que entregou a gasolina para ele e ele voltou para a estrada; QUE depois desse momento não falou mais com seu irmão;
QUE não sabia o que seu irmão estava aprontando, se soubesse jamais levaria a gasolina para ele
;
QUE só mais tarde, naquele dia, foi que ficou sabendo do que se tratava e ficou sabendo também que seu irmão estava preso
”

“
Silas
: QUE no dia dos fatos estava vindo da Fazenda Taboca, em companhia de seu pai,
quando encontraram um veículo voyage de cor prata parado na estrada, sendo que ao lado estavam um rapaz, que depois descobriu se chamar ZÉ MESSAIS e uma moça chamada LARISSA, a qual estava com um bebê no colo
; QUE como o depoente entende um pouco de mecânica e também pelo fato de ter um bebê àquela hora no sol da tarde decidiu parar para ajudar; QUE percebeu que o veículo exalava forte cheiro de gasolina e que não tinha partida; QUE então o depoente entrou no carro enquanto o rapaz empurrava o carro, tendo o depoente dado um tranco e o carro funcionou, nesse momento o rapaz entrou no carro e depoente se encaminhava para seu veículo,
momento em que LARISSA correu para o carro do depoente e começou a gritar, por socorro e dizer que estava sendo sequestrada, nesse momento ela entrou no carro e o depoente ficou apreensivo por temer o ZÉ MESSIAS tivesse uma arma
;
QUE LARISSA disse que tinha uma faca, porém ele entrou no voyage e saiu do local em direção ao córrego da Taboca
; QUE então o depoente entrou em seu carro juntamente com seu pai e seguiram para esta cidade, e no caminho LARISSA pediu o telefone do depoente e ligou para a mãe dela avisando que iriam para a Policia Militar, onde foi comunicado os fatos; QUE em seguida foram embora para a cidade de Alto Garças onde tem residência; QUE seu pai ficou mais afastado só observando”
(doc. digital n. 248181705).

“
Josemar
: QUE é administrador da Fazenda Novo Horizonte, sendo que no dia dos fatos estava andando na fazenda indo de um talhão para outro, quando seu veículo afogou próximo a uma porteira, tendo o depoente se abaixado para tirar um copo que estava embaixo do acelerador e
ao levantar se deparou com o ZÉ MESSIAS, em frente ao carro
; QUE ele queria conversar, tendo o depoente mandado que ele se encostasse do lado passageiro para conversarem, e para evitar que fosse até a sede da fazenda, pois já conhecia sua fama de mal feitor, o depoente o levou até o local onde seus funcionários estavam trabalhando;
QUE viu o veículo voyage parado numa subida, com as portas abertas e aparentemente com o carter danificado
;
QUE achou estranha a presença de ZÉ MESSIAS na fazenda
então ligou para o policial GUSTAVO e relatou o fato a ele, nesse momento foi informado o que de fato estava acontecendo, então o depoente retornou ao local onde havia deixado ZÉ MESSIAS e mandou que ele subisse na caminhonete e veio de encontro à viatura polcial; QUE não chegou a ver LARISSA ou ELISA no local dos fatos [...]”
(doc. digital n. 248181713).

JOSÉ MESSIAS, quando interrogado, fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 248181655).

Em juízo foram ouvidas a vítima, LARISSA, as testemunhas, THIAGO, GUSTAVO, LEVI e EDMUNDO LIMA DA SILVEIRA FILHO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta fase, os policiais militares THIAGO e GUSTAVO asseveraram:

“
Thiago
: [...] Eu tava no administrativo quando chegou uma senhora relatando sobre um roubo, o estupro, ela não soube especificar muito bem [...] depois a vítima e ela falou que o JOSÉ MESSIAS [...], descreveu as características dele [...] cerca de dez minutos depois compareceu outro senhor [...] identificou o JOSÉ MESSIAS andando [...] de uma fazenda à MT 270 [...] fomos até o local onde o transeunte passou [...] tinha uma camionete branca vindo, ele deu jogo de luz alta [...], entendemos como uma tentativa de comunicar algo e procedemos à abordagem [...] ele tava na carroceria da camionete [...], fizemos a prisão dele.
Depois da prisão dele que colhemos mais detalhes com a vítima. Ela disse que por diversas vezes ele havia tentado estuprá-la inclusive com o bebê no colo
[...].
Ele tinha tentado esfaquear ela, mas pelo fato de estar em risco ela optou por ter a relação, mas no ato que ele foi penetrar ela, ela se recusou, pegou a filha, ameaçou a filha de morte a ter relação sexual com ele
[...]. Os fatos só não se consumaram porque o carro deu pane mecânica [...],
carro dela que ele tinha subtraído
[...].
Ele roubou na residência dela [...], o telefone e praticou o estupro
. Como eles ficaram na estrada porque o carro deu pane, passaram 3 homens e ela conseguiu pedir socorro [...].

Gustavo
: Nós estávamos na base do 2o Pelotão quando a vítima se fez presente, e relatou os fatos citados no boletim de ocorrência e afirmou que estava em sua residência por volta do meio dia e pouca [...],
onde o José Messias adentrou na residência com uma faca grande na mão e foi pra cima dela
[...].
Ele falou que se ela não encontrasse a chave ia fazer algo com ela, se não me engano matar ela
[...] ela encontrou a chave, informou ele que o carro estava com problemas mecânicos mesmo assim ele insistiu [...] deslocaram MT-270 e entraram sentido estrada da torre, mais ou menos uns 7 quilômetros da cidade à esquerda e é uma estrada vicinal de chão, onde em determinado momento
ele parou o veículo e tentou estuprar ela por várias vezes
, [...]
ele deferiu um golpe de faca nela e ela pra defender botou a mão na frente e lesionou os dedos da mão com a faca, a todo momento enforcava ela, colocava a faca na direção do seu rosto, na região da barriga falando que ia estuprar ela
,
dentro do carro ela empurrou ele com os pés
,
aí fora do carro novamente ele falou que ia estuprar ela novamente com a filha dela no colo
e a filha dela começou a chorar, e
ele falou que se a filha dela não parece de chorar ia estuprar a criancinha também
. E em determinado momento passou um senhor que trabalhava naquela região e perguntou se precisava de alguma coisa e
ela gesticulou com a boca sem sair som “socorro”
e o Sr. JOSÉ MESSIAS só falou pra ele que precisava de combustível, e logo em seguida passou outra que ofereceu socorro pra ela foi onde ela obteve êxito no socorro e conseguiu deslocar até a base [...]. Estavam presentes os familiares da vítima [...] na intenção de preservar a integridade do JOSÉ MESSIAS chamamos o investigador de polícia [...]. Durante o atendimento dele no hospital [...], ele relatou que tinha feito o uso de entorpecente e pasta-base de cocaína [...].
Ela tinha uma lesão nos dedos
,
ela estava muito transtornada
[...] quem entrevistou ela foi apenas o comandante nosso, Capitão Satiro, pra preservar ela, ela tava muito abalada né, ela queria conversar pouco [...].
Ela já tinha relatado tudo isso a todos nós
[...],
o que afligiu mais ela foi o estupro, ameaçar a criança, passar a mão nela
[...] ela estava muito arrasada [...]”

O irmão do acusado, LEVI, nada contribuiu para a elucidação dos fatos.

A vítima, LARISSA, declarou o que se segue:

“
Larissa
: Estava em casa [...] com minha neném [...] entrei para dormir [...] eu escutei um barulho e um cheiro estranho [...].
Quando levantei ele estava em cima de mim com uma faca me ameaçando, pedia para eu calar a boca que ia me matar
[...]
e a neném
[...] segurei a mão dele [...], ele ficou lutando contra mim [...]. Ele falou que queria que eu levasse ele no Ranulfo [...]. Levantei da cama e fui procurar a chave do carro [...],
ele me pegou pelos braços e veio com a faca para cima da gente
[...].
Ele falou se eu não achasse a chave do carro ia morrer
[...]. Tomou a chave da minha mão [...], destravei o carro,
colocou eu e a neném dentro
[...] com a faca na mão [...], saiu sentido a BR [...], quase tombando o carro [...] pegou a BR na contramão para Rondonópolis [...],
com a faca na mão, ameaçando a gente
[...], falava que queria nós duas e eu entrei em desespero [...].
Ele começou a falar palavras horríveis que ia estuprar a gente
[...]. Ele bateu num barranco e o carro parou de funcionar [...] veio uma ajuda e ele falou que não precisava [...], tentei acionar [...],
ele começou a me acariciar, passar a mão em mim, tentar me agarrar e tentar tomar a neném de mim
[...].
Beijava meu braço, meu pescoço
[...]. Ele tentou funcionar o carro de novo [...].
No carro ele tentava passar a mão, beijava o pescoço da neném, eu tentava tampar ela no meu corpo o máximo possível
[...]. Ele bateu em outro barranco [...]. Quando voltou acho que estourou algo e começou a vazar gasolina [...]. O carro parou de funcionar de vez [...]. Foram passando várias pessoas [...]
ele me ameaçava
[...], ele desceu para pedir ajuda [...]. O pessoal perguntava, os fazendeiros perguntavam se eu precisava de ajuda, mas ele não deixava eu falar [...]. Quando parou de passar as pessoas [...] ele desceu [...] falei que a neném tava passando mal [...]. Desci e falei que não ia ficar no sol quente [...]. Ele ligou pro irmão dele para pedir gasolina e pediu para eu falar com o irmão dele [...], ele dizia que eu era namorada dele e estava com uma criança [...]. O irmão disse que ia levar [...]. Ele falou que era só para pedir gasolina e não era para falar mais nada [...].Fui para debaixo de uma árvore [...] procurando um meio de fugir [...], só que ele pegou a cadeira da neném e veio atrás de mim [...]. Me pegou pelo braço [...] sentei embaixo da árvore, tomei um copo de água que tinha deixado [...]
ele veio para cima de mim tirar minha roupa, tomou a neném do meu colo. Foram duas vezes que ele partiu para cima insinuando que queria manter relação sexual
[...].
Tirei ele de cima de mim
[...].
Ele puxava meu pescoço queria que eu beijasse ele, eu empurrava ele
[...] tirava ele de cima com todas minhas forças [...]. Vinha para cima de mim. A neném não parava de chorar aí ele desistiu.
Teve uma hora que eu estava sentada e ele tentou tirar a calça dele, tirou o cinto e desabotoou o zíper da calça dele [...] nesse momento levantei e peguei a neném
[...].
Deitou em cima de nós duas
[...], comecei a chorar e a neném também, aí tirei ele de cima de mim, empurrei de novo [...]. Nessas duas ocasiões [...]
eu resisti o tempo todo, imprimi forças para evitar ele
[...]. Ele levantou, disse que ia no carro [...]. Me levantou, colocou eu para ir na frente [...] ele ia atrás de mim, falando do meu corpo, pedi para ele parar, pois estava me incomodando, seguimos em sentido ao carro [...] passou um rapaz de moto, ofereceu ajuda [...]. Nesse intervalo passou um rapaz de carro [...], pedi ajuda, tentei passar sinais de socorro para ele, só que acho que ele não entendeu [...], pisava no pé dele para ele tentar entender [...]. Quando pedi para o rapaz do lado dele no banco do passageiro [...] pedi um lanche [...], mas saíram. Depois passou o Edmundo [...], ele me conhecia, ele olhou para mim, com a roupa que eu estava, descalço e o JOSÉ MESSIAS pedindo ajuda, deu brecha pro Edmundo ver meus sinais de socorro [...]. Fiz sinais com as mãos e o JOSÉ MESSIAS veio de novo para cima de mim [...]. Nisso passaram mais dois rapazes de moto [...]. Só que não perceberam que estava pedindo socorro [...]. Veio outro rapaz [...] parou o carro, desceu e ofereceu ajuda, aí foi o momento que me senti na segurança de correr para o carro dele e pedir socorro e falei para me tirar daqui [...], o JOSÉ MESSIAS ficou parado de frente para o rapaz [...] entrou para dentro do carro [...] e fomos para a Delegacia [...]. Na torre, o EDMUNDO já estava ligando para o pessoal e tentando falar com minha família e com os policiais [...].

MP
:
Do que foi subtraído, o que ele subtraiu efetivamente de você
?

Larissa
:
Meu celular, um Iphone 11, a chave do carro, quando voltei o carro estava batido numa ponte, todo estragado
[...].
Cartões eu consegui pegar de volta, mas a chave do carro e habilitação não
[...].
O Iphone na época foi R$ 4.000,00
[...]. O valor do conserto do carro ficou R$ 5.000,00 [...]

MP
:
E tudo isso durou em média umas seis horas
?

Larissa
:
Foi de meio dia e meio, cheguei na Delegacia umas quatro e meia, por aí, cinco horas
.

MP
: Você tem passado por acompanhamento psicológico?

Larissa
: Não, mas eu desejo passar sim.

MP
: Tem alguma pergunta que eu não tenho feito?

Larissa
: [...] pessoas me passaram informações que ele estava vigiando aqui alguns dias [...].

Defesa
: No momento que ele te abordou, estava embriagado ou sob efeito de drogas?

Larissa
: Eu não sei como que é o cheiro da droga, não tenho conhecimento, nunca vi uma pessoa drogada [...]. Quando ele entrou que eu senti um cheiro diferente, que não sabia o que era.

Defesa
: Ele falou qual o objetivo dele?

Larissa
: Ele falava uma coisa, depois outra. Queria ir para o Ranulfo, que queria que eu deixasse ele lá, mas aí ele entrou na estrada da Torre [...].

Defesa
:
Ele chegou a algum momento afirmar para você que queria furtar o seu carro
?

Larissa
:
Sim
.

Defesa
: Ele chegou a dizer para você aonde ele ia te deixar com sua filha?

Larissa
: Disse que ia deixar na casa de uma mulher que estava devendo ele.

Juiz
:
Qual foi o momento que ele roubou seu celular
?

Larissa
:
Quando ele entrou no meu quarto
. Ele colocou um braço no colchão que
eu estava deitada e a faca em cima de mim
.

Juiz
:
Você me narra dois momentos que ele tentou abusar sexualmente de você, quando ele bate uma vez no barranco
[...]
nesse momento você estava no carro com sua filha
?

Larissa
:
Sim. Tentou abusar de mim e beijava minha filha
.

Juiz
:
No segundo momento, da árvore
[...]
ele também tentou fazer algo contra sua filha
?

Larissa
:
Beijava ela no pescoço, pois ela estava no meio de mim, ele deitou em cima de mim e dela e ficava beijando ela
[...].

Juiz
:
Ele te ameaçava durante o percurso
[...]?

Larissa
: Sim [...].
Ameaçava que queria estuprar a gente e quando o carro parrou me ameaçava de morte
[...]”

JOSÉ MESSIAS, por mais uma vez, optou por permanecer em silêncio durante o seu interrogatório judicial.

Ao reverso do que sustenta a defesa, os elementos angariados na instrução processual autorizam a manutenção da condenação.

LARISSA
, nas duas oportunidades em que foi ouvida, narrou que estava na sua casa, com sua filha de 10 (dez) meses, quando JOSÉ MESSIAS invadiu o local.

Disse estar deitada no seu quarto, quando acordou com o acusado em cima dela, com uma faca apontada na sua direção, e que, naquela oportunidade, teve seu celular subtraído.

Acrescentou ter pegado sua filha no colo, mas JOSÉ MESSIAS puxou-lhe bruscamente pelo braço exigindo a chave do veículo de seu genitor, ameaçando, caso não a localizasse, de estuprá-las e matá-las.

Declarou que ‘entrou em desespero’ e, embora tenha entregado a chave do automóvel para o acusado, este exigiu dela que entrasse no veículo – junto com a menor – para levá-lo ao distrito de Ranulfo.

Informou que, antes de saírem da residência, JOSÉ MESSIAS assumiu a condução do veículo e dirigiu um longo trecho da BR na contramão, quando pegou a ‘estrada da torre’ em direção à cidade de Rondonópolis/MT.

No trajeto, ele começou a lhe ‘acariciar’, a ‘passar a mão’ no seu corpo, insinuando que queria manter relações sexuais, tanto que perdeu o controle da direção e acabou batendo em um barranco, vindo a danificar o veículo.

Asseverou ter ficado em poder do acusado por aproximadamente 4h (quatro horas) e, antes de conseguir escapar, tanto a declarante como sua filha foram ameaçadas e assediadas sexualmente diversas vezes por ele.

Por fim, noticiou que, dos bens subtraídos, somente conseguiu recuperar alguns cartões pessoais e o veículo, mas o automóvel ficou “todo estragado”, tanto que gastou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para consertá-lo.

O policial militar
THIAGO
confirmou, após a prisão do acusado, que obteve detalhes da empreitada criminosa com LARISSA e que ela, por diversas vezes, afirmou que ele a sequestrou e tentou estuprá-la, mesmo com sua filha no colo.

A vítima lhe informou ainda que teve seu telefone roubado no interior da residência e que JOSÉ MESSIAS tentou esfaqueá-la em algumas oportunidades, além de ameaçar matar a sua fila com o inteiro de fazer com que LARISSA mantivesse com ele relação sexual.

O policial militar
GUSTAVO
narrou ter tomado ciência que JOSÉ MESSIAS entrou na residência com uma faca grande na mão e “foi para cima” de LARISSA exigindo dela a chave do veículo, dizendo, se não a encontrasse, que iria matá-la.

Disse que a ofendida estava com os dedos da mão lesionados, pois foi atingida por um golpe de faca desferido pelo acusado e estava “muito transtornada” com o ocorrido, pois ela e sua filha menor haviam sido brutalmente ameaçadas.

Relatou que a vítima foi obrigada a entrar no veículo com JOSÉ MESSIAS, onde a enforcou e colocou uma faca na direção do rosto e barriga dela dizendo que iria estuprá-la.

Em determinado momento, o acusado parou o carro e tentou estuprar LARISSA com a filha dela no colo; em razão do choro incessante da menor, ameaçou dizendo que, se não parasse, iria estuprar as duas.

Por fim, contou que durante o sequestro, JOSÉ MESIAS ameaçou a filha de LARISSA e ficou passando a mão e beijando o pescoço da criança.

As teses defensivas de que JOSÉ MESSIAS estava em situação de miserabilidade e que em nenhum momento teve o dolo de subtrair pertences da vítima ou de sequestrá-la, mostram-se frágeis e isoladas e não arrefecem as provas que o incriminam.

Os elementos produzidos mostram que:
1)
o acusado se valeu de violência e grave ameaça para subtrair o celular de LARISSA e o veículo do genitor dela;
2)
privou-a da sua liberdade e da sua filha de apenas 10 (dez) meses de idade, com fins libidinosos, tanto que, durante o sequestro, beijou lascivamente a menor e tentou estuprar a genitora dela em duas oportunidades.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive as palavras da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o roubo e o sequestro, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução dos crimes –, inexistindo ainda qualquer indício que revele ter ela agido com a finalidade de prejudicá-lo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
SEQUESTRO COM FINS LIBIDINOSOS
, ESTUPRO, AMEAÇA E
ROUBO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA [...] MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
A materialidade e autoria dos crimes de sequestro com fins libidinosos
, estupro, ameaça
e roubo foram robustamente comprovadas por meio de depoimentos coerentes da vítima, corroborados por provas documentais e testemunhais
. A
palavra da vítima
, especialmente em crimes contra a dignidade sexual,
assume especial relevância, sendo corroborada por outros elementos de prova, afastando a alegação de insuficiência probatória
[...]”
(TJMT, N.U 1014644-74.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO. SEQUESTRO
[...]
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS [...] NÃO CABIMENTO [...] Nos crimes patrimoniais, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente se firme e coerente e amparada em outras provas
[...]”
(TJDFT, Acórdão 1913668, 07076283520218070020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 7/9/2024)

“[...]
Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas
[...] mormente em
se considerando o contato direto da vítima com o réu
. Não se pode olvidar, ainda, que
"em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/9/2020)”
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

“
APELAÇÃO CRIME.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. SEQUESTRO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
Acervo probatório que comprova a materialidade
do delito de sequestro qualificado e do crime de roubo
e suas autorias
pelos acusados

[...]

Suficiência da palavra dos policiais militares
que acompanharam a denúncia,
o depoimento
e o ato de reconhecimento
realizado pela vítima
[...] afastando-se a tese da insuficiência de provas. Condenações mantidas
[...]” (TJRS, Apelação Criminal, No 50168888820198210015, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 08-03-2023)

De igual modo, descabe afastar a causa de aumento de pena referente ao
uso de arma branca
no crime de
roubo majorado
, que restou satisfatoriamente demonstrada pelas declarações da vítima e testemunhas.

Consigne-se que “
a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos é apta a afastar a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior”
[STJ, AgRg no HC n. 825.311/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023].

Outrossim, “
a qualificadora do concurso de pessoas, uma vez suficientemente demonstrada pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a qual se dá com a simples comprovação da variedade de indivíduos na conduta delituosa, admitindo-se o uso de todos os meios probatórios para tal desiderato, de rigor sua manutenção [...]
” [TJMT, N.U 1000755-04.2021.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023].

No que tange à dosimetria, a defesa assevera que:
I)
não podem ser negativadas as vetoriais atinentes à
culpabilidade
nos
crimes sexuais
e as
circunstâncias
do crime do
artigo 148, do Código Penal
, porque desprovidas de fundamentação idônea;
II)
não se apresentou justificativa para a utilização da fração superior a 1/6 (um sexto) para o recrudescimento da pena em face da
reincidência
do agente;
III)
a fração atinente à tentativa deve ser reajustada para 2/3 (dois terços), uma vez que o apelante sequer chegou perto da consumação do crime contra LARISSA.

O pedido deve ser
parcialmente acolhimento
.

No que tange aos
crimes sexuais
, o juízo singular negativou a
culpabilidade
do agente nestes termos,
verbis
:

“5) DO CRIME DE ESTUPRO TENTADO EM FACE DA VÍTIMA LARISSA SILVA SOUZA DE FREITAS: [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à CULPABILIDADE, se mostra elevada,
vez que praticou ao menos duas tentativas de conjunção carnal com a vítima
,
além de outros atos libidinosos diversos da conjunção no mesmo contexto e por longo lapso temporal, ou seja, durante aproximadamente cinco horas, além de ter praticado estupro de vulnerável em desfavor da filha da vítima na sua presença, demonstrando extrema crueldade com a ofendida
[...]”

6) DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM FACE DA VÍTIMA E.M.R.S.S.: [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à CULPABILIDADE, se mostra elevada,
vez que praticou ao menos dois libidinosos no mesmo contexto e por longo lapso temporal, ou seja, durante aproximadamente cinco horas, demonstrando extrema crueldade com a vítima
[...]”

Acerca dessa vetorial, Ênio Luiz Rossetto a define nos seguintes termos:

“
A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
” (Teoria e aplicação da pena. Atlas: São Paulo, 2014, p. 121).

E não destoa da lição de Ricardo Schmitt:

“Após, quando da dosimetria da pena, necessita, mais uma vez, recorrer ao exame da culpabilidade, agora como circunstância judicial, dimensionando o seu escalonamento, ou seja,
o grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto em que foi cometido o delito (exame da realidade fática).
(...) É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta.
(Sentença penal condenatória – Teoria e prática. Editora JusPodivm, 2015, p. 99)

In casu
, JOSÉ MESSIAS manteve as vítimas em seu poder por quase 5h (cinco horas) e praticou os abusos sexuais contra a menor na frente da genitora dela, o que evidencia a acentuada reprovabilidade da ação delituosa e serve como fundamento idôneo para negativar a
culpabilidade
. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL [...] CULPABILIDADE E ANTECEDENTES MACULADOS [...] Impossível a fixação da pena-base no mínimo legal se verificado que o réu [...] praticou o delito contra criança de tenra idade - que torna mais reprovável a vetorial da culpabilidade [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0686.12.015613-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TENTATIVA DE ESTUPRO (CP, ART. 213, CAPUT, ART. 226, INCISO II, ART. 14, INCISO II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [...] RECURSO MINISTERIAL – AUMENTO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLARAM O ORDINÁRIO – PENA-BASE EXASPERADA [...] RECURSO MINISTERIAL PROVIDO [...] A culpabilidade do agente extrapola o ordinário, quando o crime é praticado contra a companheira, com ameaças de morte e violência em frente às filhas da vítima [...]”
(TJMT, N.U 1003653-10.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

“
APELAÇÃO CRIME – ESTUPRO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA [...] VÍTIMA QUE PERMANECEU POR 07 (SETE) HORAS EM PODER DO RÉU [...] FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À [...] CULPABILIDADE E AOS ANTECEDENTES DO RÉU E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – MANUTENÇÃO DO AUMENTO APLICADO ÀS PENAS BASES. RECURSO NÃO PROVIDO
” (TJPR - 4a Câmara Criminal - 0012961-22.2017.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 06.07.2020)

No que tange aos delitos de
cárcere privado/sequestro
em relação às vítimas
LARISSA
e
E.M.R.S.S.
, as
circunstâncias
foram negativadas nestes termos:

“
[...] Haja vista o concurso de qualificadoras uma deverá ser utilizada como tal e a outra será utilizada para valoração negativa na primeira fase de aplicação da pena.

Desse modo, opto por utilizar a qualificadora do §2o para qualificar o crime e a do §1o para valorar a pena-base.

[...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal [...]. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime também lhe são desfavoráveis em razão de haver sido praticado com fins libidinosos [...]”

Como se vê, o juízo deslocou uma das qualificadoras [artigo 148, §1o, V, do Código Penal] para a primeira fase dosimétrica e negativou a vetorial atinente às
circunstâncias do crime
.

Neste particular, a incidência de duas ou mais majorantes não impede a utilização de uma delas para qualificar o crime e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, tal como realizado pelo juízo sentenciante.

Aliás, o entendimento converge com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Havendo pluralidade de qualificadoras, utiliza-se uma delas para justificar o tipo penal qualificado, podendo as demais serem empregadas na segunda fase de aplicação da pena, como agravantes, ou, residualmente, na primeira fase, como circunstâncias judiciais, não havendo falar em bis in idem ou ilegalidade na utilização de uma das qualificadoras do crime do art. 148, § 1o, I e IV, do Código Penal, como circunstância judicial [...]”
(AgRg no HC n. 592.265/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.)

Dessa forma, não há se falar na modificação da primeira fase dosimétrica dos crimes pelo qual JOSÉ MESSIAS foi condenado; contudo, comporta acolhimento o pedido defensivo para alterar a fração de aumento atinente à
agravante do artigo 61, I, do Código Penal
do agente.

Dúvidas não há em relação à reincidência do apelante – PEP n. 0000210-62.2020.811.0036 –, porém, não houve fundamentação idônea para o aumento empregado pelo juízo sentenciante em relação aos crimes de
roubo majorado
e de
cárcere privado
.

Conforme reiteradamente decidido pela Corte Cidadã, ante a ausência de critérios legais para aumento ou diminuição da pena, a fração ideal a ser utilizada quando do reconhecimento de agravantes e atenuantes é de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta e idônea que justifique o uso de fração diversa.

À propósito:

“EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA APLICAR A REINCIDÊNCIA NO PATAMAR DE 1/6. [...] Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes
[...]”. 4. No presente caso, na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada, em razão da agravante da reincidência, em patamar superior a 1/6, sem qualquer fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica [...]”
(STJ, AgRg no ARESp No 2361017 – MS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe: 28/08/2023).

Feita essas considerações, passo às dosimetrias.

1)
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Tomando por base a fundamentação encimada, redimensiono a pena intermediária em
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na terceira fase, mantida a causa de aumento de pena referente ao artigo 157, §2o, VII, do Código Penal, aumento-a na fração de 1/3 (um terço), encontrando a reprimenda de
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
18 (dezoito) dias-multa
.

Por fim, reconhecido o concurso formal, haja vista a subtração de 2 (dois) patrimônios de vítimas distintas – celular e documentos de LARISSA e o veículo do genitor dela –, aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento predominante na jurisprudência pátria
[1]
, fixando-a definitivamente em
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

2)
DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO
[
VÍTIMA E.M.R.S.S.
]

A pena-base foi estabelecida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Reconhecida a
reincidência
do agente e a agravante do
artigo 61, II, ‘h’, do Código Penal
, pelo fato de a vítima possuir apenas 10 (dez) meses, recrudesço a reprimenda na fração de 1/3 (um terço) e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fixo-a definitivamente em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

3)

DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO
[
VÍTIMA LARISSA
]

A pena-base restou fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Reconheço a agravante da
reincidência
e não havendo nenhuma outra circunstância que modifique o
quantum
da pena, estabeleço-a em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão
.

No que tange ao
quantum
de arrefecimento atinente à tentativa, o pedido
não comporta acolhimento
.

O juízo reduziu a pena em 1/2 (metade), considerando o
iter criminis
percorrido pelo réu.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, “
a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
” [Enunciado n. 46 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

As provas produzidas mostram que, embora LARISSA tenha evitado a prática da conjunção carnal, o réu:
1)
acariciou o corpo dela diversas vezes;
2)
beijou-lhe o braço e o pescoço;
3)
tentou lhe despir e, em determinado momento, desabotoou o zíper de sua calça e se deitou por cima dela e de sua filha.

Nesse panorama, considerando as condutas por ele praticadas e que o intento criminoso somente não se consumou porque LARISSA “
resistiu o tempo todo, imprimindo forças para evitá-lo”
, entendo escorreita a fração empregada na sentença. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. ARTIGO 213, ‘CAPUT’, C.C. ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AUMENTO QUANTO À FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO CRIME TENTADO PARA 2/3. ATOS LIGEIROS E SUPERFICIAIS, CONSISTENTES EM PASSAR AS MÃOS NO CORPO E NOS SEIOS DA VÍTIMA, POR CIMA DA ROUPA. PRECEDENTES DO TJPR. ‘ITER CRIMINIS’ CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA EM 1/2 [...] A medição da pena, quando da aplicação da causa de especial diminuição de pena do inciso II do artigo 14 do Código Penal, está ancorada no maior ou menor preenchimento do tipo legal de crime ou à aproximação da consumação [...] Na hipótese sob julgamento, o réu estava a meio caminho do ‘iter criminis’ para a consumação do delito de estupro [...], uma vez que passou as mãos por cima das partes íntimas da ofendida, caracterizando o prelúdio de ato libidinoso, embora por breve tempo e, ao que indicam as provas, por cima da roupa, o que justifica a redução da pena na fração intermediária de 1/2 (metade), consoante dogmática de aplicação da carga penal na existência daquele fator de determinação de medida da pena, a minorante, como circunstância legal genérica incidente na terceira fase do processo trifásico (arts. 59 e 68, CP), da tentativa (art. 14, CP) [...]”
(TJPR - 3a Câmara Criminal - 0002012-97.2017.8.16.0186 - Ampére - Rel.: JOSE AMERICO PENTEADO DE CARVALHO - J. 09.11.2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ESTUPRO [...] CONDENAÇÃO MANTIDA. AS INVESTIDAS DO RÉU NÃO EVIDENCIAM CONSUMAÇÃO, MAS TENTATIVA, RAZÃO PELA QUAL VAI RECONHECIDA A MINORANTE. APENAMENTO. PENA DIMINUÍDA PELA METADE EM FACE DA TENTATIVA, CONSIDERANDO O ITER CRIMINIS. [...]”
(TJRS, Apelação Criminal, No 50004978120188210148, Sexta Câmara Criminal, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em: 08-09-2022)

“PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO [...] TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO [...] O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Se a interrupção dos atos executórios se deu em fase intermediária, mostra-se mais adequada a redução na fração de 1/2 (metade) [...]”
(TJDFT, Acórdão 1245054, 07110303720198070007, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020)

Destarte, considerando o concurso material entre os crimes [CP, art. 69] e por todos serem apenados com reclusão, procedo o somatório das penas e encontro o
quantum
final de
32 (trinta e dois anos), 9 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao pagamento das custas processuais, a sentença também não merece reparos.

Tal exigência está prevista no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Quanto à gratuidade, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, esclarecendo o seu §2o, no entanto, que “
a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

A partir dessa diretriz surge o §3o do dispositivo, estabelecendo que, caso o beneficiário seja vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas somente se, ao longo dos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir.

Ocorre que a hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública, são matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal, por ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações até a data do pagamento.

Colho precede do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”.
(AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

No mesmo sentido, trago precedente deste Sodalício:

“4. Ainda que o autor seja hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, incabível reconhecer nesta instância recursal a viabilidade acerca da isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais que, conforme entendimento pacificado, é de competência do Juízo da Execução Penal. 5. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial”
(N.U 0000580-37.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Por derradeiro, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria, visando a interposição de possível recurso para os Tribunais Superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar,
verbis
:

“[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais”
(TJMT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

“[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas”
(TJMT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo decisum, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
JOSÉ MESSIAS ALMEIDA SOUZA
para reajustar a pena do acusado, fixando-a definitivamente em
32 (trinta e dois anos), 9 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Conf. AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024